Tribunal: TJDFT
Processo: 0710269-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). ACOMPANHAMENTO POR TERCEIRO. APURAÇÃO UNILATERAL. REVELIA DO TITULAR DA UNIDADE MEDIDORA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 699 DO STJ. RESOLUÇÃO 1.000 DA ANEEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO E SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO DÉBITO.
1. A unilateralidade da inspeção realizada pela Neoenergia decorreu do fato de que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI foi assinado por pessoa estranha, sem vínculo com o agravante ou com sua empresa, e porque não houve a necessária comunicação do TOI ao titular da unidade consumidora, nos termos do art. 591, §3o, da Resolução 1.000 da ANEEL, o que invalida o contraditório do procedimento de inspeção e autuação.
2. Para fins de concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito alegado pelo agravante e a prova mínima das alegações sugerem que o procedimento administrativo adotado pela Neoenergia não observou o contraditório e a ampla defesa, conforme preconiza a Resolução 1.000 da ANEEL e a jurisprudência vinculante do STJ, estabelecida no REsp no 1.412.433/RS, Tema 699.
3. Agravo conhecido e provido. Tutela de urgência confirmada.